Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707478-60.2021.8.07.001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: San Matheus Serviços Póstumos Ltda – ME Distrito Federal Embargados: San Matheus Serviços Póstumos Ltda – ME Distrito Federal D e c i s ã o Após o julgamento da apelação (Id. 39562936) e dos embargos de declaração (Id. 45767566) pela Egrégia 2a Turma Cível a sociedade empresária San Matheus Serviços Póstumos Ltda – ME interpôs recurso especial (Id. 46594997). Na sequência, a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível juntou aos presentes autos o documento encaminhado por mensagem de correio eletrônico, oriunda do Cartório Judicial Único – 1a a 4a Varas de Fazenda Pública, que noticia a existência de requerimentos veiculados por meio do Ofício no 411/2023 – DECOR, referente ao Inquérito Policial no 94/2021, no qual a autoridade policial solicita: a) o compartilhamento das provas produzidas nos presentes autos para o inquérito policial aludido; e b) o acesso aos presentes autos por meio do sistema PJe. A douta Procuradoria de Justiça oficiou no sentido do acolhimento dos requerimentos formulados pela autoridade policial (Id. 47863761). É a breve exposição. Decido. Não há óbices para o deferimento dos requerimentos ora formulados pela autoridade policial, notadamente porque: a) os presentes autos são públicos, sem qualquer atribuição de sigilo ou restrição de acesso, como exposto na manifestação exarada pela douta Procuradoria de Justiça; b) as medidas requeridas se harmonizam com os princípios da economia e da celeridade processual; e c) é preciso levar em consideração o nítido interesse público subjacente à presente demanda. Ademais, os requerimentos em referência se encontram devidamente fundamentados pela autoridade policial, que destacou a existência de vínculo fático, jurídico e probatório entre a presente demanda e a investigação (Inquérito Policial no 94/2021 - DECOR) em andamento, procedimento administrativo “que trata exatamente das eventuais irregularidades existentes no procedimento licitatório referente ao edital no 01/2019/SUAF/SEJU”. Feitas essas considerações, defiro os requerimentos formulados pela autoridade policial por meio do Ofício no 411/2023 - DECOR. À zelosa Secretaria da 2a Turma Cível para que adote as providências necessárias e assegure o acesso, aos presentes autos, por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça, ao agente público identificado no Ofício referido no Id. 46618183. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator